Tribunal: STF
Processo: RHC 65272
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-06
Data de publicação: 1987-10-06

Ementa:
- HABEAS CORPUS. INCOMPETENCIA.
- HAVENDO O TRIBUNAL A QUO CONFIRMADO A SENTENÇA DE PRONUNCIA,
E NADA IMPEDINDO, MESMO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, QUE ELE,
DE OFICIO, CONCEDESSE HABEAS CORPUS CONTRA QUALQUER ILEGALIDADE
OCORRIDA NO PROCESSO QUE CULMINOU COM AQUELA SENTENÇA, SE ALGUMA
COAÇÃO EXISTIR ELA PARTIRA, TAMBÉM, DELE, RAZÃO POR QUE E ELE
INCOMPETENTE PARA JULGAR HABEAS CORPUS QUE A ATAQUE.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.